Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-98.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV CPC. MEDIDA CABÍVEL. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
1.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes.
2. A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
2. A demora ou dificuldade na citação do réu caracteriza ausência de pressuposto válido. Precedentes.
3. Restando evidenciada a inércia do autor em indicar os meios necessários para efetivação da citação, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
4. Incabível a aplicação do entendimento exarado na súmula 240 do STJ nos casos em que não angularizada a relação processual. Precedentes.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.